Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700328-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 17677890) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 17677889). Há divergência em relação ao número da guia (“Nosso Número”) e ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada, colacionando aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 17677889, ou a guia de custas concernente ao documento de ID 17677890. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator